Tribunal: STF
Processo: Pet 2222
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: 1. Medida cautelar em recurso extraordinário:  competência
do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de medidas cautelares
de RE, quando nela se oponha o recorrente à aplicação do art. 542, §
 3º, do C.Pr.Civil: incidência do disposto no parágrafo único do
art. 800 do C.Pr.Civil ("interposto o recurso, a medida cautelar
será requerida diretamente ao tribunal"): hipótese de  medida
cautelar que visa a afastar óbice ao processamento do recurso na
instância a qua, diversa do problema do início da jurisdição
cautelar do Supremo para conceder efeito suspensivo ao RE.
2.
Medida cautelar:  indeferimento: ausência de fumus boni juris: caso
de recurso extraordinário  contra decisão concessiva  de tutela
antecipada em ação civil pública, não cabível, por não se tratar de
decisão definitiva: C. Pr. Civil, art. 273, § 4º.